Tribunal: TJMT
Processo: 1038204-63.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038204-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Decisão judicial. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Inocorrência. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a legalidade de sanção administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor (PROCON), sob a alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar todos os pontos relevantes suscitados pela parte;

(
ii
) estabelecer se há contradição entre os fundamentos adotados no julgamento;

(
iii
) verificar se a decisão apresenta obscuridade ou erro material;

(
iv
) apurar se houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015;

(v) determinar se é cabível a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. O julgador rejeita a alegação de omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à descrição da infração, à obrigação da empresa de manter a gravação e aos critérios legais de fixação da multa.

4. Não se constata contradição entre os fundamentos, já que a decisão
se
limitou
ao controle de legalidade da atuação administrativa, sem adentrar no mérito do ato sancionatório, em conformidade com jurisprudência do STF.

5. A alegada obscuridade ou erro material não se confirma, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e completa, sem inconsistências factuais ou jurídicas.

6. A decisão não viola o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, pois enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes, sendo desnecessária a resposta expressa a cada argumento isolado da parte.

7. Embargos de declaração com fins exclusivamente
prequestionadores
são incabíveis quando a matéria já foi devidamente apreciada, sendo dispensável a menção literal aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 682.759/PR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
6.8.2015; STJ, REsp 1.774.306/SC (Tema 1.002); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.12.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.2.2020; STJ,
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.2.2022; TJMT, N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 22.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra
a
córdão que, ao julgar o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041.

O acórdão embargado concluiu, em síntese, que

o processo administrativo sancionador observou contraditório, ampla defesa e motivação;

não há exigência de juntada, pelo PROCON, de gravações telefônicas cuja ausência constitui a própria infração;

o Judiciário só pode
controlar legalidade, não o mérito administrativo;

a multa foi aplicada de forma proporcional e adequada, nos termos do art. 57 do CDC
.

A embargante sustenta, entretanto, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, alegando que

não teria havido manifestação sobre pontos essenciais referentes a vícios do processo administrativo, tais como ausência de descrição suficiente da infração, falta de motivação do ato sancionador e desconsideração de provas e argumentos apresentados
.

Alega que t
eria
sido
afirmado que o Judiciário não pode examinar mérito administrativo, mas, ao mesmo tempo, teria adentrado esse mérito ao reconhecer que a empresa não apresentou gravação e que teria reconhecido tacitamente a infração
e que h
averia omissão quanto à análise dos critérios do art. 57 do CDC e das atenuantes alegadas
.

S
ustenta que a oposição dos
aclaratórios
também teria por finalidade viabilizar futuro recurso às instâncias superiores, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 98 do STJ. Contudo, tal pretensão
não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Por isso, requer
o acolhimento dos embargos declaratórios par ver sanados os vícios apontados.

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que os embargos constituem mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Da alegada omissão — inexistência

A embargante afirma que o acórdão teria deixado de analisar questões essenciais. Todavia, o acórdão embargado enfrentou suficientemente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha reproduzido um a um os argumentos apresentados pela parte.

Não se verifica qualquer omissão quanto à
descrição da infração
, pois o
acórdão registrou que

o auto detalhou a conduta fiscalizada (datas das ligações, número do protocolo, comportamento infrator e normas violadas);
que
tais elementos são suficientes para permitir à empresa compreender os fatos e exercer defesa
e
;

o auto de infração goza de presunção de veracidade não desconstituída.

Sobre a a
legação de que o PROCON deveria ter juntado a gravação
, o
acórdão analisou expressamente que
a
infração consistia justamente na não apresentação da gravação, razão pela qual é impossível exigir do PROCON prova negativa
, enfatizando que
a obrigação legal de manter e fornecer a gravação é da empresa
e que, p
or isso, o ônus da prova recai sobre a autuada, e não sobre o órgão fiscalizador.

O acórdão
ainda
consignou
, quanto à s
uposta violação ao contraditório e à ampla defesa
,
que
a
empresa foi regularmente notificada
,
apresentou defesa administrativa
,
foi oportunizada interposição de recurso administrativo, que não foi utilizada
e que t
odos os atos foram formalizados conforme o devido processo legal.

Também afirmou que
a decisão administrativa examinou os critérios legais aplicáveis
,
apresentou razões de fato e de direito
,
observou
os parâmetros exigidos pelo CDC e pelo Decreto 2.181/97
, não se visualizando omissão na análise acerca da alegada
falta de motivação da decisão administrativa
, que foi corretamente afastada.

No mesmo sentido, a s
uposta omissão quanto aos critérios do art. 57 do CDC e às atenuante
s foi devidamente analisada, ao se considerar a
gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da empresa e sua primariedade
, resultando na redução d
a pena-base
,
em razão da ausência de reincidência
, com o entendimento de que o
valor final da multa é proporcional e razoável.

Da alegada contradição — inexistência

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo e, simultaneamente, confirmar a decisão administrativa.

Contudo, não há qualquer contradição. O acórdão embargado realizou controle de legalidade, e não de mérito, como autorizado pela jurisprudência pacífica do STF:

“O Poder Judiciário somente pode analisar ato administrativo quando ilegal ou abusivo.”

(ARE 682759/PR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
6.8.2015)

A verificação do respeito ao devido processo legal, motivação do ato, proporção da sanção e adequação dos critérios legais não implica invasão do mérito administrativo, mas simples controle judicial da legalidade.

Portanto,
não se verifica

a contradição alegada
.

Da alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC

A alegação de que o acórdão embargado teria violado o art. 489, §1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos pelo embargante, não procede.

O voto condutor apresentou fundamentação clara, completa e coerente, apreciando todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
como já descrito

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente há violação ao art. 489 quando a decisão deixa de enfrentar tese capaz de infirmar o resultado do julgamento, e não quando deixa de citar cada dispositivo legal mencionado pela parte.

Confere-se:
“
A violação ao art. 489 do CPC somente se caracteriza quando a decisão deixa de enfrentar tese jurídica firmada em precedente obrigatório ou tese apta a modificar o resultado do julgamento
.”
(
STJ – Tema Repetitivo 1.002 (REsp 1.774.306/SC)

No mesmo sentido:
“
Não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia
.”

(STJ –
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS
,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18
.
12
.
2020)

No caso concreto, o embargante insiste que o acórdão deveria ter analisado de forma pormenorizada cada argumento constante
do recurso
, o que não encontra respaldo legal.

O art. 489, §1º, IV, não exige resposta nominal a cada argumento
, mas apenas que a decisão
enfrente as questões essenciais,

apresente motivação coerente e suficiente,

demonstre a razão do convencimento.

O acórdão embargado atendeu plenamente a tais requisitos.

Assim, não há violação ao art. 489 do CPC, pois não se trata de decisão lacônica, evasiva ou omissa, mas devidamente fundamentada.

Assim, não se reconhece qualquer vício.

As razões apresentadas revelam mero inconformismo com o desfecho do julga
mento, especialmente no tocante
à valoração das provas;

à proporcionalidade das multas;

à interpretação jurídica consolidada no acórdão.

C
omo r
eiteradamente afirmado pelo STJ,
“
A mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração
.”

(STJ –
EDcl
no REsp 1.610.728/RS
,
Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20
.2.
2020)

Prequestionamento – desnecessidade de menção expressa

O embargante aponta suposta omissão com vistas a obter prequestionamento.

Entretanto, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o prequestionamento pode ser implícito, sendo suficiente a análise da matéria:

“Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal.”

(STJ –
AREsp
1.983.367/SP
,
Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22/02/2022)

A jurisprudência recente do TJMT também afasta embargos meramente
prequestionadores
:

“
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos interpostos exclusivamente para prequestionamento da matéria
.”

(TJMT – N.U 1026614-42.2023.8.11.0000
,
Rel. Desa. Maria Aparecida
F
erreira Fago, DJE 22
.
8
.
2024)

Dessa forma, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os
e
mbargos de
d
eclaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025